Tribunal: TJSP
Processo: 2234604-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NELSON LEME DA CUNHA, CARLOS ALMEIDA BONFIM,
ENRIQUE CORREIA DOS SANTOS FILHO, PEDRO VICENTE DE ALMEIDA,,
VALDIR BIMONTE, NILTON AUGUSTO SABINO MENDES, JOAO ROMAO
NETO, OSWALDO ESTEVAM DE MORAIS,, SANTO DIAS NETO e
CASSIANO SAMOGIM, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Nelson Leme da Cunha, Carlos Almeida Bonfim, Enrique Correia
dos Santos Filho, Pedro Vicente de Almeida,, Valdir Bimonte, Nilton Augusto
Sabino Mendes, Joao Romao Neto, Oswaldo Estevam de Morais,, Santo Dias
Neto e Cassiano Samogim
Embargado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 13995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de
prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa
dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 124/132).
Aduz o embargante que houve omissão no que
concerne à natureza coletiva do interesse pleiteado, o que afasta a
competência do Juizado Especial da Fazenda.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, isso porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a tese jurídica posta na inicial.
A despeito dos argumentos ventilados, nada há a
reparar, tendo sido o v. aresto objurgado suficientemente claro ao
disciplinar a matéria:
“(...)A ação foi proposta por 10 autores, em
litisconsórcio
ativo
facultativo,
pleiteando
pela
condenação da parte requerida a proceder ao recálculo
do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, e à
causa foi atribuído o valor de R$ 60.000,00.
O D. Magistrado de primeira instância entendeu que,
em se tratando de litisconsórcio facultativo, e verificada
que a pretensão de cada autor está dentro da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
deve o feito ser remetido àquele juízo que tem
competência absoluta para dirimir o conflito.
Com efeito, na hipótese, o valor da causa deve ser
calculado de acordo com a pretensão de cada
demandante sendo, portanto, inferior ao montante legal,
e a competência do Juizado é absoluta, não havendo
subsunção da causa às exceções legais (art. 2o, §1o da
Lei no 12.153/2009).
Por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo, deve
ser considerado o valor da pretensão de cada um dos
litisconsortes para a fixação daquela competência, que é
absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
In casu, a pretensão individual de cada autor deve
ser quantificada com base no quociente do valor
atribuído à causa, dividido pelo número de litisconsortes,
ou seja, valor inferior ao equivalente a 60 salários
mínimos, por isso, a competência é, indiscutivelmente, do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...]
E no que toca à alegação dos agravantes de que
poderão ser necessárias elaboração de cálculos e
nomeação de perito, também em nada os auxilia.
Isso porque a necessidade de dilação probatória,
com ou sem produção de prova pericial, não se
consubstancia como motivo, por si só, de se considerar a
causa complexa e, assim, a exigir a tramitação sob a
competência de uma das Varas Comuns.
Tanto a Lei n.o 12.153/09 (do JEFAZ), como a Lei n.o
9.099/95 (do JEC), permitem a produção de provas e a
análise delas por expert do juízo e assistentes técnicos.
Assim é que a Lei n.o 12.153/09, em seus arts. 9o e
10, afirma:
Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o esclarecimento da
causa, apresentando-a até a instalação da audiência de
conciliação.
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à
conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco)
dias antes da audiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
E a Lei n.o 9.099/95, por meio de seus arts. 32 e
35, também:
“Art. 32. Todos os meios de prova moralmente
legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis
para provar a veracidade dos fatos alegados pelas
partes.
[...]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá
inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a
apresentação de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o
Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar
inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça
pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente
o verificado”.
Desse modo, caso seja necessária análise mais
aprofundada em dilação probatória, se o caso, nada
obsta que o D. Juízo do Juizado Especial o faça não
havendo qualquer prejuízo para o agravante nesse
sentido.

Portanto, não há que se inferir pela complexidade
da causa e consequente remessa a uma Vara Comum,
com trâmite pelo procedimento ordinário - apenas pela
necessidade de produção probatória e análise por perito
judicial, não prosperando, assim, o argumento dos
agravantes.
[...]

Desse modo, (i) não sendo o pedido destes autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
hipótese que se enquadre entre as exclusões da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
expressamente descritas no §1o, do artigo 2o, da Lei no
12.153/09, (ii) não havendo que se falar em causa
complexa apenas pela possibilidade de ser necessária
produção de prova e análise técnica e, ainda, (iii) em
sendo causa cujo valor para cada litisconsorte não
ultrapassa 60 salários mínimos, certo é que se trata de
competência absoluta, portanto, do JEFAZ, devendo, por
isso, ser mantida a r. decisão agravada.
”
E nem se diga que o art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09,
o qual afasta da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, poderia vir ao
socorro do caso, eis que o quanto pleiteado, qual seja o recálculo do
RETP pago a cada um dos autores, se insere única e exclusivamente na
esfera de interesse individual dos embargantes.
Por fim, consoante o entendimento adotado pelo
STF, o pronunciamento explícito da matéria, em referência expressa a
cada um dos temas levantados, é, na realidade, desnecessário, eis que “é
certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional
na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234604-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator